Tribunal: TJSP
Processo: 1002383-14.2014.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TORNADA ESTÁVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. Pretendida conversão de licença para tratamento de saúde em licença por acidente de trabalho. Possibilidade. Demonstração de que o acidente ocorreu in itinere. Inteligência do art. 194, parágrafo único, "2", da Lei Estadual no 10.261/68 e do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TORNADA ESTÁVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. Pretendida conversão de licença para tratamento de saúde em licença por acidente de trabalho. Possibilidade. Demonstração de que o acidente ocorreu in itinere. Inteligência do art. 194, parágrafo único, "2", da Lei Estadual no 10.261/68 e do art. 21, IV, "d", da Lei Federal no 8.213/91. Documentação acostada pela Fazenda indicativa de que, desde 2007 e até a data do acidente, a autora ministrou aulas em matéria para a qual possui habilitação de nível superior, habilitando-se a ser remunerada como Professora de Educação Básica II. Direito que decorre, contudo, do exercício efetivo dessas aulas, encerrado no momento em que a autora se vê readaptada. Consectários de mora ora fixados na forma do Tema 810-STF. Honorários estabelecidos em patamar correto e majorados pelo empenho na fase recursal. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002383-14.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA
APARECIDA DE FARIA ALVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002383-14.2014.8.26.0625 -Voto no 10955
2
Voto no 10955
Apelação no 1002383-14.2014.8.26.0625 TAUBATÉ
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MARIA APARECIDA DE FARIAS ALVARES
Juiz de 1o Grau: Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA ADMITIDA EM
CARÁTER TEMPORÁRIO, TORNADA ESTÁVEL.
ACIDENTE
DE
TRAJETO.
EXERCÍCIO
DE
FUNÇÕES DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II. Pretendida conversão de licença para
tratamento de saúde em licença por acidente de
trabalho. Possibilidade. Demonstração de que o
acidente ocorreu in itinere. Inteligência do art. 194,
parágrafo único, “2”, da Lei Estadual no 10.261/68 e do
art. 21, IV, “d”, da Lei Federal no 8.213/91.
Documentação acostada pela Fazenda indicativa de
que, desde 2007 e até a data do acidente, a autora
ministrou aulas em matéria para a qual possui
habilitação de nível superior, habilitando-se a ser
remunerada como Professora de Educação Básica II.
Direito que decorre, contudo, do exercício efetivo
dessas aulas, encerrado no momento em que a autora se
vê readaptada. Consectários de mora ora fixados na
forma do Tema 810-STF. Honorários estabelecidos em
patamar correto e majorados pelo empenho na fase
recursal. Apelo parcialmente provido.
Trata-se de apelação da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. sentença de fls. 173/182, que julgou parcialmente procedente
ação ajuizada por MARIA APARECIDA DE FARIA ALVARES para fins de “i)
reconhecer que o fato reportado no feito seja considerado como acidente de
trabalho, para todos os efeitos legais, notadamente aqueles pecuniários, e que o
afastamento decorrente seja considerado como licença por acidente de trabalho; ii)
seja reconhecido que a autora labora nas funções de PROFESSORA EDUCAÇÃO
BÁSICA II (PEB II) desde sua admissão, devendo a Fazenda proceder ao pagamento
das diferenças pela função, excetuando-se os valores do quinquídio anterior ao do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002383-14.2014.8.26.0625 -Voto no 10955
3
aforamento da causa, de uma única vez, porém, com juros e correção monetária de
1% ao mês, contados da citação e iii) improcedente o dano moral.
Apela a Fazenda a fls. 185/198, requerendo a reforma da sentença.
Para tanto, alegou que: em virtude de tratar-se de interesses indisponíveis, não
poderia ser considerada verdadeira a afirmação do exercício das funções tal como
pleiteado, por ausência de impugnação específica da Ré, além de que houve
impugnação específica a fls. 54/56, tudo de acordo com a Portaria de Admissão no
069/2007 e o art. 29 da Lei Complementar 836/97; não poder a Servidora ter seu
cargo retificado para PEB II sem o concurso correspondente, sob pena de afronta a
preceitos constitucionais; quanto ao reconhecimento como acidente de trabalho de
seu afastamento, não houve qualquer pedido administrativo nesse sentido e “somente
o DPME é competente para proferir as decisões finais sobre pedidos de licença por
acidente de trabalho ou qualquer outro tipo de afastamento”, nos termos do Decreto
no 29.180/18, bem como há que se observar o artigo 2o da Constituição Federal sobre
a independência e harmonia dos Poderes da Federação; readequação da verba
honorária, ante a sucumbência recíproca; aplicação aos consectários de mora da Lei
11.960/09.
Contrarrazões apresentadas às fls. 201/204.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
MARIA APARECIDA DE FARIA ALVARES ajuizou a presente
ação em face da Fazenda do Estado de São Paulo, narrando que sofreu acidente de
trajeto em 13 de março de 2012, ensejador de afastamento laboral que foi tratado
como simples licença médica, sem nexo com o trabalho; e que embora tenha
exercido funções de Professor de Educação Básica II, recebeu sempre como
Professor de Educação Básica I, habilitando-se ao recebimento de diferenças
remuneratórias decorrentes desse fato. Postulou, assim, a condenação da Fazenda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002383-14.2014.8.26.0625 -Voto no 10955
4
considerar o acidente como laboral, para todos os fins; e a pagar diferenças
remuneratórias decorrentes do exercício de funções que a habilitariam a receber
remuneração superior; e a indenizar danos morais sendo julgados procedentes os
dois primeiros pedidos.
Em relação à configuração de acidente de trajeto, o inconformismo
da Fazenda não procede.
A realidade das lesões se evidencia nos atestados médicos que
comprovam fratura do cóccix (fls. 18, 21 e 29), assim como na concessão, pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), de licença para tratamento de
saúde, encerrada com a readaptação da autora a funções diversas.
De outra parte, ainda que a autora não tenha comunicado o acidente
à Administração, o Professor André Luiz Moreira relatou em depoimento que ele e a
autora lecionavam Educação Física em Paraibuna, e que a queda sofrida pela autora
se deu em dia chuvoso, em momento no qual ambos se dirigiam da Escola à
Rodoviária local.
A Administração teve plena ciência da pretensão da autora pelo ato
de citação; e quedou-se inerte em relação à classificação do afastamento que
concedeu à servidora, malgrado investida em poder de revisão de seus próprios atos e
compelida a proceder dentro dos ditames da lei, sem margem para se portar, sequer
por omissão, de modo diverso.
A necessidade da autora de recorrer à Jurisdição para ver
reconhecida a natureza de seu acidente restou assim evidenciada; e a prova por ela
produzida basta para que se reconheça a natureza laboral do acidente sofrido por
equiparação à figura delineada no art. 21, IV, d, da Lei no 8.213/91, aplicável à
espécie por disposição dos arts. 194 e 197 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo)
valendo reproduzir os
dispositivos legais do Estatuto e o texto ao qual se remetem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002383-14.2014.8.26.0625 -Voto no 10955
5
“Artigo 194 - O funcionário acidentado no exercício de
suas atribuições ou que tenha adquirido doença
profissional terá direito à licença com vencimento ou
remuneração.
Parágrafo único - Considera-se também acidente:
1 - a agressão sofrida e não provocada pelo
funcionário, no exercício de suas funções;
2 - a lesão sofrida pelo funcionário, quando em
trânsito, no percurso usual para o trabalho.
(...)
Artigo 197 - Para a conceituação do acidente da
doença profissional, serão adotados os critérios da
legislação federal de acidentes do trabalho”.
.........................................................................................
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do
trabalho, para efeitos desta Lei:
(...)
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do
local e horário de trabalho:
(...)
d) no percurso da residência para o local de trabalho
ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de
locomoção, inclusive veículo de propriedade do
segurado.

O inconformismo da Fazenda comporta parcial guarida, contudo,
no tocante à indenização pelo aproveitamento da autora em função ensejadora de
remuneração superior.
Com efeito, à Fazenda não se aplicam efeitos da revelia; e como
observa o Estado em suas razões, o exercício de funções diversas, ao menos quando
da admissão da autora, restou impugnado a fls. 54/55.
Cumpre observar, contudo, que a própria Fazenda anexou a fls. 75
registro de que, a partir de 23 de março de 2017, à autora foram atribuídas, sem prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002383-14.2014.8.26.0625 -Voto no 10955
6
determinado, aulas de educação física, isto é, de sua área de habilitação específica; e
lidos a contrario sensu, os termos do art. 29 da Lei Complementar no 836/97
prescrevem que, nesse caso, a remuneração haveria de corresponder à de Professor de
Educação Básica II.
Artigo 29 - Os portadores de curso de nível superior com
licenciatura plena, que atuarem em componente curricular
diverso do de sua habilitação, e os portadores de diploma de
Bacharel, serão admitidos como Professor Educação Básica I e
remunerados pela carga horária cumprida, com base no valor
referente ao Nível IV, da Faixa 1, da Escala de Vencimentos -
Classes Docentes, na conformidade do disposto no artigo 35 desta
lei complementar.
Ao dispensar à autora tratamento remuneratório inferior àquele
preconizado em Lei, a Fazenda experimentou enriquecimento indevido: preencheu
aulas que haviam de ser confiadas a Professor de Educação Básica II com servidora
que, habilitada em nível superior a ministrá-las, havia de receber, pelo respectivo
exercício, como se titular fosse.
O argumento de que essa modificação remuneratória dependeria
de novo ato de admissão do servidor desdobrado na ilação de que, no caso da
autora, isto importaria em perda de estabilidade em que ela foi investida pelo § 2o do
art. 2o da Lei Complementar no 1010/07 não colhe êxito; pois implica subordinar o
direito remuneratório previsto pela Lei Complementar no 836/97 à abdicação da
prerrogativa instituída pela Lei Complementar no 1010/07, sem que qualquer dessas
Leis disponha nada a respeito, vale dizer, sem que a Administração tenha o poder,
conferido por lei, de impor ao servidor semelhante escolha; e menos ainda a
prerrogativa, inexistente e inadmissível, de se locupletar do fato de manter a
estabilidade do servidor.
Há de se lembrar que a Administração, regida pelo princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002383-14.2014.8.26.0625 -Voto no 10955
7
legalidade, acha-se autorizada a fazer apenas o que a lei permite (cf. Hely Lopes
Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 38a ed., p. 89; José dos Santos
Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 30a ed., p. 20); e que a premissa
de que “toda acción del poder esté justificada em uma Ley previa” (cf. Eduardo
García de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez, Curso de Derecho
Administrativo, T. I, 10a ed., p. 433 e ss.) articula-se à ideia republicana de limitação
do poder: reserva-se à lei, nessa concepção, a prerrogativa de definir hipóteses e
formas em que se viabilize o “tornar-se ativo da Administração” (cf. Hartmur
Maurer, Direito Administrativo Geral, p. 122), como meio de evitar a ação
casuística e arbitrária que gerasse, entre outros, o risco de impor a servidores a
escolha entre perderem direitos remuneratórios ou estabilidade, manejado em favor
do enriquecimento da Administração.
Sem margem legal para tanto, a Fazenda não pode reclamar guarida
para sua postura; e assim havia, mesmo, de ser condenada a indenizar a autora pela
remuneração que esta deixou de receber, embora habilitada a tanto.
Procede a objeção da Fazenda, entretanto, em relação à
inviabilidade de se proceder à incorporação perene dessa indenização, que
efetivamente teria o sentido de investidura da autora em cargo para o qual não
prestou concurso. Isto impõe seja a diferença tratada estritamente como indenização;
o que por seu turno significa que autora apenas se habilita a recebê-la pelos períodos
compreendidos dentro do lapso prescricional nos quais tenha ministrado aulas em sua
área de habilitação superior específica.
A definição desses períodos é matéria a ser enfrentada em sede de
cumprimento de sentença, podendo a Fazenda demonstrar eventual descontinuidade
entre a atribuição de aulas de educação física à autora por tempo indeterminado,
documentada a fls. 75, e a data do acidente que a servidora sofreu justamente no
regresso de aulas da aludida disciplina. Sem essa demonstração, haverá de se aceitar
como ininterrupto o período em questão; e há de se considerar que a ele se agrega o
tempo de licença decorrente do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002383-14.2014.8.26.0625 -Voto no 10955
8
Com a readaptação da autora, entretanto, deixa de haver causa para
o pagamento de diferenças: a Administração não está mais a experimentar
enriquecimento por designá-la para funções em que a remuneração devida fosse
distinta daquela prevista na portaria de admissão originária. Daí em diante, a autora é
que experimentaria enriquecimento imotivado se prosseguisse a receber como se
estivesse a ministrar aulas em sua área de habilitação específica, não se justificando,
portanto, a continuidade dos aludidos pagamentos.
Há que se reformar a r. sentença, igualmente, em relação aos
consectários de mora, havendo de se proceder à atualização de atrasados pelo IPCA-
E, a partir da data em que devido cada pagamento, acrescidos de juros incidentes
sobre os depósitos em cadernetas de poupança, desde a citação na forma definida
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Finalmente, não prospera a irresignação da Fazenda quanto à
verba honorária, fixada em caráter equitativo em margens absolutamente condizentes
com o esforço revelado pelos doutos patronos da autora
cumprindo, ao revés,
majorar essa verba para R$ 3.000,00, na forma do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil, em razão do empenho adicional requerido pela interposição do apelo
provido em parte ainda reduzida, em comparação com aquela em que a autora resta
vencedora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
apelo.

BANDEIRA LINS
Relator